Tribunal: TJSP
Processo: 2255601-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu a penhora do capital social da empresa devedora. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A ordem preferencial do art. 835 do CPC prevê a penhora de ações e quotas da sociedade empresária e não do capital social, que, portanto, não se confundem. O capital social que representa a obrigação dos sócios perante a sociedade, é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu a penhora do capital social da empresa devedora. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A ordem preferencial do art. 835 do CPC prevê a penhora de ações e quotas da sociedade empresária e não do capital social, que, portanto, não se confundem. O capital social que representa a obrigação dos sócios perante a sociedade, é impenhorável. Decisão mantida. Recurso não provido.